Tribunal: TJES
Processo: 5006748-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006748-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO DEL CARO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006748-39.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANTÔNIO DEL CARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPINO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido em face da sentença que julgou procedente o pleito para o fim de anular o procedimento administrativo nº. 10405635, bem como a respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, preliminar de ausência de interesse processual, litisconsórcio necessário, incompetência dos juizados especiais e cerceamento de defesa, no mérito, sustenta ausência de responsabilidade a ser imputada ao DETRAN/ES.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Devidamente intimado, parte contrária não apresenta contrarrazões no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA e INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

A autarquia recorrente suscitou as preliminares, em síntese, ser parte ilegítima pelo que o auto de infração foi lavrado por órgão adverso, demandaria a necessidade de inclusão deste terceiro no polo passivo (litisconsórcio necessário) e, ademais, tornaria a sentença nula por cerceamento do direito de defesa, contudo, importante destacar que pela aplicação da teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa da prefacial e das circunstâncias dos autos e, em exame às provas dos autos,
considerando que o recorrido postulou a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado pela recorrente
, que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), não se reconhece a necessidade de intervenção de terceiro, até porque incompatível com as normas regulamentares dos juizados especiais, tampouco cerceamento de defesa ou incompetência dos juizados especiais estaduais,
pelo que se afasta as preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

De mesmo modo, considerando a clara demonstração do interesse do recorrido em ter anulado o procedimento administrativo por vício formal (ausência de notificação), procedimento instaurado pelo DETRAN/ES,
rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor descobriu a existência de procedimento administrativo instaurado pela autarquia requerida para aplicação da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir com o bloqueio de sua CNH, já que, sem saber da instauração do procedimento, transitava normalmente com o veículo, o que teria ocasionado cerceamento do direito de defesa, razão pela qual postulou a anulação do procedimento administrativo nº. 10405635

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, mas também deve ocorrer a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

No caso dos autos, revela-se que em razão das infrações reconhecidas pela PRF, a autarquia recorrente instaurou o procedimento administrativo nº.
10405635
para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pelo acúmulo de pontuação por infrações, contudo,
a autarquia recorrente não juntou aos autos prova inequívoca da notificação do condutor/infrator para se manifestar da penalidade
, com registro de que esta prova se mostra de simples elaboração, bastando ter juntado AR de notificação, ou mesmo citação por edital,
evidenciado cerceamento do direito de defesa
,
de modo que se vota pela manutenção da sentença
que declarou
nulo o processo administrativo nº 10405635, bem como a respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir.

SÚMULA N. 312 No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Por fim, registra-se que a anulação do procedimento administrativo por ausência de citação válida não implica na perda do direito de aplicar a penalidade, desde que cumpridas as formalidades legais.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SUSPENSÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheia à lide, o processamento e a materialização incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações e para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito. 2. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa;
e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
. 3. Antes de ser aplicada a penalidade, mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, em sua plenitude, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis¿, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF. 5. Em exercício do seu ônus, o Apelante não anexou ao writ as documentações necessárias a demonstrar as exigências acerca das notificações prévias, motivo pelo qual,
é notório e indubitável o cerceamento do direito de defesa do Apelado na via administrativa, o que denota a incidência de vícios formais aos procedimentos,
uma vez inobservados os primados da legalidade, contraditório e ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença inalterada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170303598, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.